Tribunal: TJSP
Processo: 1501332-97.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo depoimento de testemunha ouvida em juízo. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso

Ementa:
Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelos elementos de prova documental e pelo depoimento de testemunha ouvida em juízo. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501332-
97.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante JUAREZ ESTEVAM
GARAJAU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por JUAREZ ESTEVAM
GARAJAU, mantendo integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-97.2019.8.26.0571 -Voto no
2
Apelação criminal no 1501332-97.2019.8.26.0571
Comarca: Tatuí
Apelante: Juarez Estevam Garajau
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.093
Apelação. Ameaça e descumprimento de medida protetiva de
urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06). Contexto de violência
doméstica contra a mulher. Vítima ex-companheira do
acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras
contundentes da vítima, corroboradas pelos elementos de prova
documental e pelo depoimento de testemunha ouvida em juízo.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.
Pela sentença de fls. 188/194, proferida em
3 de julho de 2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Mariana Teixeira
Salviano da Rocha, da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí,
JUAREZ ESTEVAM GARAJAU foi condenado à pena de 5 meses e
14 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no
art. 147, caput, do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/06.
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, requerendo, de modo geral, a sua absolvição diante da
suposta insuficiência do acervo probatório. Subsidiariamente,
requereu o afastamento do concurso material e a aplicação da
detração penal, com a extinção da punibilidade do agente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-97.2019.8.26.0571 -Voto no
3
cumprimento da pena (fls. 199/213).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 217/220) e
a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo defensivo.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 11 de
setembro de 2019, no período da manhã, na Rodovia Senador
Laurindo Minhoto, no 1, na cidade de Tatuí, o réu, prevalecendo-se
de relações domésticas, ameaçou, por palavras, a sua ex-
companheira Maria de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o réu descumpriu decisão judicial
que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima com
base na Lei no 11.340/06, da qual tinha ciência.
A materialidade delitiva restou comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 6), boletim de
ocorrência (fls. 15/19), auto de exibição e apreensão de uma faca,
corda e estilete em poder do acusado (fls. 20/21) e pela prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
A vítima, ouvida em sede judicial, confirmou
os fatos descritos na denúncia. Relatou estar no interior de um
ônibus, indo para o seu trabalho, quando o réu, seu ex-
companheiro, apareceu, sentou-se ao seu lado e a cutucou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-97.2019.8.26.0571 -Voto no
4
algo pontiagudo que estava dentro de uma mochila, dizendo que
iria matá-la. Salientou que o acusado descumpriu medida protetiva
de distanciamento, pois ele já a havia ameaçado em outras
oportunidades. Afirmou ter ficado com muito medo, mas convenceu
o réu de que não iria chamar a polícia e ele então foi embora após
descerem juntos do ônibus, tendo acionado na sequência a guarda
municipal.
A testemunha Josué, guarda municipal,
relatou terem recebido uma comunicação sobre um suposto crime
de ameaça cometido no interior do ônibus pelo réu. A vítima ligou
para o número 199 (telefone da Defesa Civil em São Paulo) e
informou o ocorrido, estando muito nervosa. Com base nas
declarações da ofendida, encontraram o acusado, o qual possuía
uma mochila, no interior da qual havia uma corda, uma faca e um
estilete.
No interrogatório judicial, o acusado negou a
prática delitiva, dizendo que andava com a referida mochila com a
intenção de se matar, e não de matar a vítima. Foi até ela para
dizer que iria se matar, tendo a vítima dito que iria chamar uma
ambulância, mas acabou chamando a polícia.
Com efeito, a prova oral produzida na
espécie, corroborada pelo termo de declarações na fase policial de
fl. 10, mostrou-se suficiente para a comprovação da materialidade e
da autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante, sobretudo
diante do relato firme e seguro da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-97.2019.8.26.0571 -Voto no
5
Destaque-se que o depoimento da ofendida,
essencial em casos de violência doméstica, foi claro e minucioso,
em integral consonância com a descrição dos fatos contida na
denúncia e na declaração extrajudicial supracitada, possuindo
lastro, ainda, nas palavras harmoniosas de testemunha ouvida em
juízo (guarda municipal Josué), a qual denotou substrato à versão
narrativa apresentada pela ofendida.
Tal acervo probatório inserto aos autos, pois,
examinado de modo conjunto, permite concluir pela prática do
crime de ameaça por parte do apelante, tal como previsto no art.
147 do Código Penal, em situação de violência doméstica, haja
vista a prévia convivência do casal e a relação íntima de afeto entre
o agente e a vítima, a teor do art. 5o da Lei no 11.340/06.
De mais a mais, diante da referida dinâmica
dos fatos e considerando o fato de que o réu sabia da imposição
das medidas protetivas de urgência em seu desfavor e mesmo
assim foi ao encontro da vítima no interior de um ônibus, é de rigor
considerar ter praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei no
11.340/06, devendo-se manter a condenação do apelante nos
termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda não comporta
redução.
Na
primeira
fase,
diante
dos
maus
antecedentes do réu pela prática de crime de furto (fls. 28/29), as
básicas foram corretamente exasperadas na fração de 1/6, em 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501332-97.2019.8.26.0571 -Voto no
6
meses e 15 dias de detenção (descumprimento de medida
protetiva) e 1 mês e 5 dias de detenção (ameaça).
Na segunda fase, diante da reincidência por
um delito de receptação (fls. 30/31), as reprimendas foram bem
acrescidas de nova fração de 1/6, resultando em 4 meses e 3 dias
de detenção (descumprimento de medida protetiva) e 1 mês e 11
dias de detenção (ameaça).
Diante do concurso material de crimes, as
penas devem ser somadas, perfazendo a reprimenda definitiva total
de 5 meses e 14 dias de detenção.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, diante da reincidência do agente, a fixação do regime inicial
semiaberto mostra-se necessária à correta reprovação do delito,
conforme bem pontuado na sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por JUAREZ
ESTEVAM GARAJAU, mantendo integralmente a sentença
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator